Tribunal: CARF
Processo: 18239.000549/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000549/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.676 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ELISABETE DO REGO LINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS POR DEPENDENTE. INFORMAÇÃO EM DECLARAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA APÓS NOTIFICAÇÃO. PERDA DA
ESPONTANEIDADE
Ao contribuinte regularmente cientificado do início do procedimento fiscal
bem como notificado do lançamento fiscal, é vedado alterar a declaração com
intuito de diminuir o valor a pagar de imposto e acréscimos legais, posto que
está excluída a sua espontaneidade e também dos terceiros envolvidos na
infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000549/2010-56
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.676 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000549/2010-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento lavrada contra o
Contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual (DAA) do Exercício de 2008, que apurou o IRPF - Suplementar de R$
15.815,98, sujeito à multa de ofício e juros de mora (fl. 06).
Conforme DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL (fls.
07 a 09), foram apuradas as seguintes infrações:
- Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
2.000,00, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da BRASILPREV SEGUROS E
PREVIDÊNCIA S/A.- CNPJ 27.665.207/0001-31, compensado o Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos omitidos no valor de R$ 300,00;
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e Outros,
pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 39.811,15, informados na Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s) administradora(s) de
imóveis, considerando o valor líquido do aluguel deduzido da comissão, referente a
valores recebidos pelas dependentes Paula e Flávia a título de pensão alimentícia;
- Dedução Indevida de Previdência Oficial, relativa a rendimentos recebidos de
Pessoa Jurídica, no valor de R$ 16.792,32, referente a Fundação dos Economiários
Federais- FUNCEF, CNPJ 00.436.923/0001-90, constatada na análise de informações
e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações constantes dos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil-RFB.
Cientificada em 12/01/2010 (fls. 20 e 23), a Interessada apresentou impugnação
em 09/02/2010, alegando, em síntese, que:
- o valor de R$ 23.000,00, da Infração Rendimentos Recebidos de Pessoas
Físicas, foi recebido por Flavia Lins Matafora, CPF 106.842.407-93, diretamente de
Pasquale Matafora, CPF 667.430.877-34, conforme Declaração Retificadora de
02/02/2010 recibo n° 04.60.94.11.04-04. ;
- o valor de R$ 16.811,15, da Infração Rendimentos Recebidos de Pessoas
Físicas, foi recebido por Paula Lins Louro, CPF 135.404.727-38 diretamente de Mário
Fernandes Louro, CPF 544.340.257-91, conforme Declaração Retificadora de
03/02/2010; recibo n ° 33.25.83.19.38-37;
- a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi recebida diretamente da fonte
pagadora BrasilPrev Seguros e Previdência S/A por Flavia.
- o imposto devido apurado ficou composto da seguinte maneira:
IRPF INDEVIDO 15.815,96
IRPF CORRETO 9.978,37
VALOR A IMPUGNAR 5.837,59
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.676 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000549/2010-56

Anexa os documentos relacionados na fl. 03, requerendo o acolhimento da
impugnação parcial e solicitando que seja acatado parcelamento referente à parte não
impugnada de R$ 9.978,37.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DAA EM CONJUNTO
O lançamento é efetuado de ofício quando o contribuinte deixa de informar rendimentos
próprios ou de dependente em sua Declaração de Ajuste Anual.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA
APÓS
NOTIFICAÇÃO.
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE
Ao contribuinte regularmente cientificado do início do procedimento fiscal bem como
notificado do lançamento fiscal, é vedado alterar a declaração com intuito de diminuir o
valor a pagar de imposto e acréscimos legais, posto que está excluída a sua
espontaneidade e também dos terceiros envolvidos na infração.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GLOSA DE DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À
PREVIDÊNCIA OFICIAL
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 17).
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a declaração retificadora e o imposto pago pelos dependentes não foram
considerados.
b) os valores de pensão alimentícia do dependente foram depositados diretamente
em sua conta bancária, não sendo rendimentos do recorrente.
c) o resgate de previdência privada do dependente foi efetuado diretamente na sua
conta bancária, não sendo rendimento do recorrente.
d) o resgate de previdência privada do dependente foi efetuado diretamente na sua
conta bancária, não sendo rendimento do recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.676 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000549/2010-56

Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
O lançamento foi efetuado como resultado do procedimento de revisão da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) Exercício 2009, Ano-calendário 2008, com base
nos arts. 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto 3000/99 RIR/99.
Inicialmente cumpre destacar que a Interessada não discute a Dedução Indevida
de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos no valor de R$ 16.792,32. Tratando-se
de matéria não impugnadas a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, consolida-se
administrativamente o crédito tributário correspondente.
Dessa forma, a discussão, nesta primeira instância administrativa, limita-se à
omissão de rendimentos recebidos de Pessoas Físicas a título de pensão alimentícia
por dependentes, no valor de R$ 39.811,15 e à Omissão de Rendimentos Recebidos a
Título de Regate de Contribuições a Previdência Privada PGBL e Fapi, no valor de R$
2.000,00.
A respeito dos rendimentos recebidos a pensão alimentícia judicial, dispõe o
RIR/99 (Decreto no 3.000/99):
Art. 54. São tributáveis os valores percebidos, em dinheiro, a título de alimentos ou
pensões, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
A impugnante afirma que os rendimentos recebidos de pessoas físicas a título de
pensão no total de R$ 39.811,15, pertenceriam a Flávia Lins Matafora e a Paula Lins
Louro, conforme declarações retificadoras dos respectivos pagadores, Pasquale
Matafora e Mario Fernandes Louro.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.676 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000549/2010-56

Analisando os documentos apresentados e, principalmente, efetuando pesquisas
no sistema informatizado da RFB, verifica-se que Pasquale e Mário retificaram suas
declarações em 02/02/2010 e 03/02/2010 para indicar como beneficiárias das pensões
por eles pagas, respectivamente, Flávia e Paula, pois na DAA original, ambos haviam
indicado como beneficiária Elisabete. Na sequência, foram apresentadas declarações
de Flávia e Paula contendo os valores das pensões.
Ocorre que, uma vez regularmente notificado do início de qualquer
procedimento fiscal ou do lançamento fiscal, o que se deu em 11/09/2009 conforme
AR de fl. 25, quando a interessada tomou ciência da Intimação Fiscal
2008/607605037034809, fls. 26/27, a contribuinte não mais poderia alterar sua
declaração, com intuito de modificar o valor de imposto a pagar ou os acréscimos
legais, posto que está excluída a sua espontaneidade, na forma do Parágrafo único do
art. 138, do CTN.
Acrescente-se que não só a retificação da declaração da Interessada, para
exclusão da dependente, como também a apresentação de Declaração de Ajuste Anual
dessas contribuintes em separado, até mesmo a alteração das declarações dos
pagadores das pensões, só poderiam ser aceitas antes de iniciado o procedimento
fiscal, como se observa do art. 7o, inciso I, §1o, do Decreto 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, abaixo transcrito.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.(grifei)
Ora, a Interessada apresentou Declaração de Ajuste Anual completa ND
07/30.548.826, em 30/04/2008, a qual foi objeto da revisão que ensejou o lançamento,
na qual informou Flavia Lins Matafora, CPF 106.842.407-93 e Paula Lins Louro CPF
135.404.727-38 como dependentes, sem informar seus rendimentos e pretende agora
que seja aceita a retificação de sua declaração, conforme DAA simulada de fl. 12 a 15,
na medida em que solicita a exclusão das dependentes de sua declaração,
argumentando que estas apresentaram declaração em separado.
Tal pretensão é inócua pois a regra geral de tributação para as pessoas físicas é a
tributação dos rendimentos em separado, no entanto, a declaração em conjunto é uma
opção que permite que o declarante pleiteie a correspondente dedução do valor a título
de dependente. Uma vez adotada esta modalidade, resta cumprida a obrigação que o
dependente porventura tenha de apresentar DAA, não sendo necessário que este
apresente declaração em separado, como de resto ocorreu no presente caso, eis que
não foram apresentadas declarações das dependentes dentro do prazo legal ou mesmo
antes de iniciado o procedimento fiscal.
Sobre a inclusão de dependente e a forma de tributação dos rendimentos deste,
assim dispõe o RIR/99:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.676 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000549/2010-56

III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Normatizando o art.77 do RIR/99, afirma no art. 38, da Instrução Normativa
SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, especialmente no § 8o, que:
IN SRF no 15/2001
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 1o As pessoas elencadas nos incisos III e V podem ser consideradas dependentes
quando maiores até 24 anos de idade, se estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns podem, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, o contribuinte pode considerar, como
dependentes, os que ficarem sob sua guarda em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
§ 4o O responsável pelo pagamento da pensão de que trata o parágrafo anterior não pode
efetuar a dedução do valor correspondente a dependente, exceto na hipótese de mudança
na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
§ 5o É vedada a dedução concomitante de um mesmo dependente na determinação da
base de cálculo de mais de um contribuinte, exceto nos casos de alteração na relação de
dependência no ano-calendário.
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
No caso presente, a Interessada apresentou declaração em conjunto com suas
filhas, portanto, deveria ter oferecido à tributação a totalidade dos rendimentos
recebidos por ambas. Uma vez que na revisão da declaração foram constatados
rendimentos de Flávia e Paula, não oferecidos à tributação, está correto o lançamento
destes rendimentos como omissão na DAA da Interessada.
A exclusão das referidas dependentes como quer a Interessada, para que com
isso seus rendimentos sejam tributados nas declarações entregues posteriormente ao
início do procedimento fiscal, configuraria retificação da declaração apresentada, o
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.676 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000549/2010-56

que é legalmente vedado. Ademais, acatar tais modificações implicaria em uma glosa
de dependentes, efetuando portanto lançamento de uma infração diferente das
apuradas no lançamento, fugindo à competência da Autoridade Julgadora.
Logo, o pedido do contribuinte é inócuo e não pode modificar o crédito
regularmente apurado e notificado relativamente à pensão alimentícia não declarada.
Da mesma forma, está correto e deve ser mantido o lançamento de omissão do
rendimento recebido a título de resgate de contribuições à previdência privada por
Flavia, corresponde a importância de R$ 2.000,00.
Consoante art. 787, do RIR/1999, as pessoas físicas devem apresentar
anualmente declaração de rendimentos, na qual se determina o saldo do imposto a
pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos pelo titular
e seus dependentes no ano-calendário anterior (Lei no 9.250, de 1995, art. 7o). A
responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações constantes da
Declaração de Ajuste Anual pertence exclusivamente ao contribuinte, que sequer
poderia alegar desconhecimento da legislação que rege a matéria, conforme dispõe a
Lei de Introdução ao Código Civil, Decreto-Lei no 4.657, de 04/09/1942, em seu art.
3o, segundo o qual “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece.”. Portanto a responsabilidade pela inexatidão da Declaração de Ajuste Anual
do imposto de renda é legalmente do próprio titular.
Cabe esclarecer que, em se tratando de matéria tributária, não importa se o
sujeito passivo cometeu infração por equívoco, por descuido, por desconhecimento da
legislação, ou pela complexidade técnica exigida para a elaboração da declaração. A
responsabilidade por infração a legislação tributária é objetiva, conforme previsto no
art. 136, do Código Tributário Nacional – CTN.
Por todo exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
mantendo o lançamento, sendo exigível o IRPF – Suplementar de R$ 15.815,96,
sujeito à multa de ofício e aos juros de mora, observando-se a existência de parcela
não impugnada e a transferência de parte do crédito no valor de R$ 9.978,37 para o
Processo no 18239-000.550/2010-81, conforme Extrato de fls. 21 e 22. É o meu voto.
Assim, também proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, neste tópico.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.676 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000549/2010-56

Fl. 113
DF CARF MF
Original